Tribunal: TJPA
Processo: 0803061-39.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10272 - Alistamento / Serviço Eleitoral
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803061-39.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO SIDNEY RODRIGUES, DANYELLE RODRIGUES MARTINS

AGRAVADO: PEPE HUBERT PRICKEN LARRAT, FABIO HELLANN MARTINS COSTA, FRANCISCO PINTO BARROS, FLAVIANA TRINDADE DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA LEAL GONCALVES, HAROLDO NAZARE VENANCIO BARBOSA JUNIOR, ANTONIO DO CARMO FREITAS DA SILVA, VICENTE DE PAULA SANTIAGO, CIDCLAY DE OLIVEIRA VON PAUMGARTTEN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POR ENTENDER QUE AS QUESTÕES DEBATIDAS SERIAM MELHORES APRECIADAS APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO CORRETA. OS AGRAVANTES NÃO PREENCHERAM OS DOIS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NECESSÁRIO OBSERVAR O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ART. 5º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
P
resente a probabilidade de provimento do recurso, pois, como muito bem reconhecido pelo próprio Juiz Monocrático na decisão guerreada, os agravantes mencionam de forma acertada quanto as questões de quórum, que necessitavam de aprovação de assembleia geral para o caso extraordinário de aclamação.

II -
N
este momento processual, não consigo vislumbrar o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, levando-se em consideração que a eleição ocorreu no dia 15 (quinze) e 16 (dezesseis) de maio de 2017.

III -
Necessário observar o princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art.5º, LV da CF.

IV –

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela provisória, interposto por
AUGUSTO SIDNEY RODRIGUES
e
DANYELLE RODRIGUES MARTINS
visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 8º Vara cível Belém/PA nos autos de Ação Nulidade de Processo Eleitoral com Pedidos de Antecipação de Tutela de Urgência, proposta em face de
PEPE HUBERT PRICKEN LARRAT
e
OUTROS
.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela pretendida, pois o Juiz Singular entendeu que as questões debatidas seriam melhores apreciadas após a formação do contraditório.

Inconformados com a decisão, os agravantes interpuseram o presente recuso, alegando que a decisão agravada deve ser reformada, visto que preencheram os requisitos para a concessão da tutela provisória, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Expõem que ocorreu uma eleição indevida, tendo em vista que embora uma eleição formal fora realizada, ocorreu de acontecer uma eleição aclamada, que deu posse aos agravados, os quais fizeram modificações desde o território de base até o estatuto do SINJEP.

Aduzem ainda, que o SINJEP não possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho, sendo tão somente uma associação civil, configurando uma eleição indevida.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou Documentos em Id.552203/
557083.

Às ID.1794851 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2275407 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de tutela pretendida, pois o Juiz Singular entendeu que as questões debatidas seriam melhores apreciadas após a formação do contraditório.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como, os documentos acostados, entendo que os agravantes não preencheram os dois requisitos obrigatórios para a concessão da presente tutela.

Digo isto, porque entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, como muito bem reconhecido pelo próprio Juiz Monocrático na decisão guerreada, os agravantes mencionam de forma acertada quanto as questões de quórum, que necessitavam de aprovação de assembleia geral para o caso extraordinário de aclamação.

Porém, neste momento processual, não consigo vislumbrar o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, levando-se em consideração que a eleição ocorreu no dia 15 (quinze) e 16 (dezesseis) de maio de 2017.

Importante ressaltar ainda, ser necessário observar o princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art.5º, LV da CF, vejamos:

Art. 5º
:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
– “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório
e
ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Sendo assim, porr tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021